Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. INADMITIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVENÇÃO DESTA RELATORIA. DEMAIS AÇÕES RELACIONADAS AO CONDOMÍNIO ESPELHO DA PRAÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 1.1. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica, isto é, a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. 1.2. No caso em apreço, verifica-se que a ação citada diz respeito a unidades diversas daquelas cujo agravante aduz possuir direitos. Inclusive, o agravante sequer é parte nos referidos autos, de modo que não há que se falar em prejudicialidade externa.
2. A Reclamação destina-se a assegurar a autoridade e a competência dos Tribunais, bem como a efetividade e o cumprimento de suas decisões, especialmente as oriundas dos Tribunais Superiores. 2.1. A Reclamação não constitui instrumento jurídico para reanálise de fatos e provas.
3. Esta relatoria está preventa tão somente aos recursos relacionados ao processo n.o 0702885-29.2023.8.07.0014. Não houve qualquer reconhecimento de conexão ou prevenção em relação a todos os demais processos envolvendo o Condomínio Espelho da Praça.
4. Recurso conhecido e não provido.